Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI 911/69. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação.
2 − Os artigos 335 e 231 do CPC, os quais estabelecem que a contestação será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação ou do aviso de recebimento, conforme o caso, não se aplicam ao procedimento do Decreto-Lei no 911/69 que, por ser especial, possui regras próprias que devem ser aplicadas.
Agravo de Instrumento provido.